Tribunal: TJSP
Processo: 1000917-40.2023.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Apelação Cível. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Danos Morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora. Negativações indevidas em órgão de proteção ao crédito. Inaplicabilidade, ao caso, da Súmula no 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Negativações constantes de fls. 95/96 que se referem exatamente ao contrato questionado na presente ação. Dano moral.

Ementa:
Apelação Cível. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Danos Morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora. Negativações indevidas em órgão de proteção ao crédito. Inaplicabilidade, ao caso, da Súmula no 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Negativações constantes de fls. 95/96 que se referem exatamente ao contrato questionado na presente ação. Dano moral. Caracterização "in re ipsa". "Quantum" indenizatório arbitrado em R$ 10.000,00. Quantia que atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Correção monetária. Marco inicial fixado a partir do arbitramento no acórdão. Súmula no 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Juros de mora do evento danoso. Súmula no 54 do mesmo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença reformada. Montante inferior ao postulado na inicial da ação de indenização por dano moral que não implica sucumbência recíproca. Súmula no 326 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Ônus sucumbenciais. Honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da condenação. Recurso provido.